Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÓVEIS PLANEJADOS. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de produção, reforma e instalação de móveis residenciais firmado com a parte requerida, de condenação da contratada à restituição do valor pago a título de entrada (R$ 22.000,00), e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a falha na prestação dos serviços. Afirma ser hipossuficiente e não ter condições de produzir outras provas que não as juntadas ao processo. Narra que a revelia da parte recorrida corrobora suas alegações e requer a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou satisfatoriamente os danos materiais decorrentes de suposta inexecução parcial e defeituosa do contrato de marcenaria, de modo a justificar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de devolução dos valores pagos está fundada na alegação de que a execução contratual foi parcial e defeituosa, o que, segundo a parte autora, a teria levado a contratar terceiro para finalizar o serviço.
5. No entanto, inexiste nos autos documento que comprove a necessidade e o custo dos reparos alegadamente realizados por outro profissional, sendo inviável a mensuração do prejuízo com base apenas em fotos e vídeos.
6. A demora de quase dois anos entre a execução do serviço e o ajuizamento da ação compromete a apuração dos supostos danos, tornando incerta a extensão do prejuízo.
7. Não havendo inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), o que não se verificou no caso concreto.
8. A ausência de prova específica impede o reconhecimento do prejuízo por equidade, pois não há base mínima segura para a fixação de valores a esse título.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.